Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739677-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DE ARRUDA FARIA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE DE ARRUDA FARIA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do INSTITUTO QUADRIX E DA NOVACAP, indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 211504304, autos originais). Em suas razões (ID 64233405), o agravante sustenta que: 1) prestou concurso da NOVACAP para o cargo de arquiteto e, apesar do êxito na aprovação (88,97 pontos), ficou em 47o na colocação em ampla concorrência (fora das vagas); 2) embora tenha se autodeclarado pessoa parda, a banca examinadora não deferiu sua inscrição como tal, pois a comissão de heteroidentificação forneceu parecer desfavorável ao enquadramento do candidato como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso, por não apresentar conjunto de características fenotípicas suficientes; 3) foi considerado pessoa parda no concurso da EMATER pela respectiva comissão de heteroidentificação. Argumenta que diversos preceitos constitucionais e infraconstitucionais foram violados. Requer a antecipação de tutela, para que seja deferida sua inscrição como pessoa parda. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela recursal deferida (ID 64359997). Contrarrazões apresentadas (ID’s 65250040 e 65744475). Foi proferida sentença nos autos de origem no dia 29/11/2024 (ID 66903377). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 29/11/2024, foi proferida sentença no feito originário, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o demandante da concorrência às vagas para negros/pardos do concurso público para provimento do cargo público de Arquiteto da NOVACAP (ID 66903377). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes. 4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação. 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto. (EDcl no AgInt no REsp 1975624/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data do Julgamento 29/05/2023, DJe 31/05/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2007370/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento 24/04/2023, DJe 26/04/2023)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. À Secretaria para retirar o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator